Tribunal: STF
Processo: ARE 1456579
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 14, p. 1-23), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO IMPRÓPRIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO. A inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP não impossibilita a comprovação da autoria, quando firme o reconhecedor, na convicção de que as pessoas apresentadas protagonizaram o ato delitivo, bem como, quando essa estiver amparada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos, em que as declarações da vítima são corroboradas pelas declarações das testemunhas inquiridas. Relatos coerentes e convincentes da vítima. Concurso de pessoas demonstrado pela prova oral coligida aos autos, evidenciando a ação conjunta dos réus, com clara divisão de tarefas, igualmente relevantes ao êxito da empreitada criminosa. Coautoria configurada. Conjugação de vontades destinadas a um fim comum. Os réus agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas no cometimento do crime de roubo circunstanciado, não havendo que se falar em participação de menor importância, descrita no artigo 29, §1º, do Código Penal, sendo suas condutas determinantes para o sucesso da empreitada criminosa. Pena-base acima do mínimo legal. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira-fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Mantido o regime semiaberto para o início da reprimenda corporal, ante o quantum da pena e, por se mostrar adequado para a reprovação do delito, eis que a conduta foi praticada mediante grave ameaça e concurso de pessoas. Desprovimento dos recursos.” (eDOC 14, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-9), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 16, p. 1-25).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 23, p. 1-14). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-9), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 25, p. 1-8). 



    A Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial (eDOC 33, p. 1-2). Após o julgamento de sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 37-49), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 51, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 215.353/RJ (certidão; eDOC 82, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 23, p. 1-14):



    “(...)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    Quanto à alegada violação à norma constitucional, verifica-se que o recurso interposto não pode ser admitido, à míngua do necessário prequestionamento. 



    Detidamente analisados os autos, não se depreende o necessário e indispensável prequestionamento do artigo constitucional apontado como violado. Tais pontos não foram objeto de exame pelo colegiado e, tampouco em sede de embargos de declaração, deixando de atender ao comando constitucional que exige a presença de causa decidida, como pressuposto para a interposição do recurso excepcional.



    (...)



    Sustenta, ainda, contrariedade a dispositivo constitucional, sem indicar em que consistiu a ofensa direta e frontal ao texto constitucional. O recorrente procura se utilizar da questão do desrespeito a postulado genérico, para tentar explorar situação de que o STF convencionou chamar ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional. 



    Estas não são consideradas como circunstâncias que embasam o Recurso Extraordinário, na forma da Súmula 636 do STF. Para viabilidade do recurso constitucional, exige-se que a ofensa ou contrariedade a dispositivo constitucional seja direta e frontal.



    (...)



    Por fim, como se sabe, em sede de recurso excepcional, não há espaço para nova discussão de matérias fáticas já debatidas nas instâncias inferiores. 



    Isso porque, o espectro da cognição do extraordinário não é amplo, ilimitado, como nos recursos comuns, mas, ao invés, é restrito aos lindes da matéria jurídica, não se prestando ao reexame da matéria de fato, sob pena de termos o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça convertidos em novas instâncias ordinárias. 



    Esbarra o presente recurso, assim, em impedimento para sua admissibilidade, consubstanciado na impossibilidade de reexame de prova, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal - verbete nº 279, in verbis:



    ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (eDOC 23, p. 9-14; grifos originais) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente